Tribunal: TJMT
Processo: 1027187-76.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027187-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO LISBAO SANTOS - CPF: 060.862.781-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANESSA CRISTINA BERNARDES BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 024.524.961-38 (VÍTIMA), WELISSON FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 964.769.901-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA TENTATIVA E READEQUAÇÃO DAS PENAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DO BEM - STJ, SÚMULA 582 - MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL - JULGADOS DO TJMT -

PENAS READEQUADAS - ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Se comprovada a efetiva
inversão
da
posse
de bens das vítimas, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelo apelante, afigura-se
“incabível falar-se em
roubo
na modalidade tentada”
(TJMT, AP N.U 0002353-28.2016.8.11.0080).

“O réu não reincidente apenado com reprimenda corpórea
superior
a 04 (
quatro
) e
inferior
a 08 (
oito
) anos, não faz jus ao regime inicial aberto para o cumprimento de sua pena, devendo ser estabelecido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0008514-61.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1027187-76.2020.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

BRUNO LISBÃO SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1027187-76.2020.8.11.0003), que condenou BRUNO LISBÃO SANTOS por

tentativa de roubo, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

em regime inicial aberto

- art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 70 , todos do CP - (fls. 205/212).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que
“houve a inversão da posse dos bens subtraídos e, portanto, a consumação do crime”
.

Pede o provimento para que seja o apelado seja condenado por roubo,
“redimenando-se a pena”
(fls. 233/241).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento do apelo (fls. 234/241).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. POSSIBILIDADE. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE TENHA OCORRIDO EM EXÍGUO LAPSO TEMPORAL, POR SI SÓS, CONFIRMA O MOMENTO EXITOSO DA INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. PELO PROVIMENTO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça -fls. 253/257)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 1º de julho de 2020, por volta das 19h00, no estabelecimento comercial “Comércio e Açougue Aladim”, sediado na Avenida Mato Grosso, 33, Bairro Vila Iracy, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado BRUNO LISBÃO SANTOS subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida por meio da utilização de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento e às vítimas W.F. dos S. e W. C. B. B. dos S.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial e valendo-se de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e disse “É um assalto, fica quieto, passa celular, o dinheiro e não faz nada”.

O denunciado empreendeu fuga, mas populares lograram êxito em promover a sua detenção e contar a autoridade policial, oportunizando, logo em seguida, que integrantes da guarnição da Polícia Militar promoveram sua prisão e apreensão dos bens subtraídos que estava na sua posse, assim como do simulacro de arma que havia utilizado no assalto [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia BRUNO LISBÃO SANTOS como incurso, por três vezes, no artigo 157 do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça - fls. 06/08)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena:

“A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 44218158 - p. 2), boletim de ocorrência (ID 44218158 - p. 3), termos de depoimento (ID 44218158 - p. 7 e 9), termo de exibição e apreensão (ID 44218158 - p. 11), termos de declaração (ID 44218158 - p.12 e 15), termos de reconhecimento de pessoa (ID 44218158 - p. 14 e 17), termo de reconhecimento de objeto (ID 44218158 - p. 18), interrogatório policial (ID 76483131) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado, demais de o réu ter confessado a prática criminosa na oportunidade do interrogatório judicial.

Vejamos.

A vítima W. F. dos S. declarou, em Juízo, que, [...]

Nesse mesmo sentido, a vítima W. C. B. B. dos S. declarou [...]

A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial militar Cleberson Carias de Freitas relatou, em Juízo, que foi acionado sobre a ocorrência de um roubo no estabelecimento “Comércio e Açougue Aladim”. Relatou que, ao chegar ao local dos fatos, populares já haviam detido o réu. Alegou que, diante de tais fatos, procedeu à condução do réu à Delegacia.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atendem a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado [...]

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado confessou a prática dos fatos. Afirmou que, valendo-se de um simulacro de arma de fogo, adentrou no estabelecimento comercial “Comércio e Açougue Aladim” e anunciou o assalto; contudo, quando tentou sair do aludido estabelecimento com os pertences das vítimas, foi rendido.

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que o depoimento da testemunha e da vítima foram convergentes quanto ao “modus operandi” do delito, com indicação do denunciado como autor do crime descrito na peça acusatória, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, demais de o réu ter confessado a prática criminosa na oportunidade do interrogatório judicial.

Por outro lado, extrai-se das declarações das testemunhas e do interrogatório do acusado que, no instante em que o réu saiu pela porta da propriedade, foi detido pela vítima W. F. dos S. e populares, de modo que não conseguiu tirar os bens da esfera de vigilância da vítima, sendo todos os bens subtraídos imediatamente reavidos pelos vitimados.

Portanto, desclassifico o crime de furto consumado para a modalidade tentada, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o acusado não conseguiu, por circunstâncias alheias à sua vontade, retirar a res furtiva da esfera de vigilância da vítima. [...]

Primeira fase: [...] Considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Diante da confissão do acusado e a menoridade relativa, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que, com uma única conduta o acusado praticou dois crimes, entendo pela aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ainda, considerando que o crime de roubo consumado foi desclassificado para a modalidade tentada, com fundamento no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena aplicada à fração de 1/3 (um sexto), resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim [...] aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este delito em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do quantum de pena aplicada, e tratando-se de réu primário, com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - fls. 205/212 - grifado).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo

Termo de Exibição e Apreensão (ID 44218158 - fls.11) e

Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 44218158 - fls. 18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cleberson Carias de Freitas, policial militar (fls. 17/18), Leoncio Libanio Duarte Junior, policial militar (fls. 19/20), Wanessa Cristina Bernardes Bezerra dos Santos, vítima (fls. 22/23), Welisson Faustino dos Santos, vítima (fls. 25/26). O acusado BRUNO LISBÃO SANTOS permaneceu em silêncio (fls. 31/33). A vítima Welisson Faustino dos Santos reconheceu
“BRUNO LISBÃO SANTOS
como sendo o autor do roubo”
(ID 14172815-fls. 27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Welisson Faustino dos Santos, Wanessa Cristina Bernardes Bezerra dos Santos e Cleberson Carias de Freitas, bem como interrogado o apelante

(Relatório de Mídias - fls. 196).

Dito isso, vejamos.

As narrativas das vítimas Wanessa Cristina Bernardes Bezerra dos Santos e Welisson Faustino dos Santos, assim como dos policiais militares Cleberson Carias de Freitas e Leoncio Libanio Duarte Junior, são uníssonas no sentido de que houve a subtração de 2 (dois) aparelhos celulares e dinheiro, mediante emprego de violência [simulacro], sendo que BRUNO LISBÃO SANTOS [apelado] foi detito pelas vítimas e por “populares”, em via pública, na posse dos referidos bens, após a fuga.

Essa dinâmica está corroborada pelo depoimento judicial do apelado, o qual revelou que
“foi segurado logo que saiu da porta”
do estabelecimento comercial [“Açougue Aladim”] onde praticou o roubo.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Se comprovada a efetiva
inversão
da
posse
de bens das vítimas, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelo apelante, afigura-se
“incabível falar-se em
roubo
na modalidade tentada”
(TJMT, AP N.U 0002353-28.2016.8.11.0080 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.8.2022).

Em situação análoga, esta e. Tribunal decidiu:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...]”
(AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019).

Nesse quadro, deve ser afastada a causa de diminuição pela tentativa e, por conseguinte, readequadas as penas do apelado para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Redimencionadas as penas em patamar superior a 4 (quatro) e inferior e 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se estabelecer o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Aplicável o seguinte julgado deste e. tribunal:

“O réu não reincidente apenado com reprimenda corpórea
superior
a 04 (
quatro
) e
inferior
a 08 (
oito
) anos, não faz jus ao regime inicial aberto para o cumprimento de sua pena, devendo ser estabelecido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.”
(AP N.U 0008514-61.2018.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023